Tribunal: STF
Processo: AO 2935
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação originária. Cassação de aposentadoria. Servidora do Ministério Público Estadual. Falta disciplinar. Ordem superior manifestamente ilegal. Submissão hierárquica. Excludente de responsabilidade. Inaplicabilidade. Descumprimento de dever funcional. Decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Competência exclusiva do STF para processar e julgar ação contra atos administrativos do CNMP. Razoabilidade da pena. Cassação de aposentadoria. Constitucionalidade da sanção. Alegação de prescrição. Não ocorrência. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.